Tribunal: STF
Processo: RE 195755
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-13
Data de publicação: 1996-02-13

Ementa:
EMENTA: - Recurso Extraordinário. 2. Recurso de revista em
que se discute tese diversa da examinada pelo acórdão a quo, quanto
a diferenças salariais relativas à URP de fevereiro de 1989. 3. Não
tendo sido impugnados os fundamentos do aresto prolatado pelo TRT,
restaram os mesmos subsistentes, a atrair a incidência da Súmula 287
do STF.